Tribunal: TJBA
Processo: 8128703-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128703-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISABELA ASSIS SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, APÓS MARÇO DE 2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Isabela Assis Silva contra sentença parcialmente procedente em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, que condenou a ré à restituição em dobro de R$ 2.167,00 e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios. A autora pleiteia majoração da indenização moral e dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a ausência de prescrição na hipótese de trato sucessivo com descontos indevidos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais; (iii) definir se é possível a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal não incide sobre relações de trato sucessivo, como no caso de descontos mensais contínuos, em consonância com precedentes do STJ e do TJ-BA.

A ausência de comprovação da contratação do empréstimo pela ré caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora violam direitos da personalidade, configurando dano moral presumido
(in re ipsa
), não sendo considerados meros aborrecimentos.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, com base no método bifásico de arbitramento, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função punitiva-compensatória.

A repetição do indébito, em dobro, é cabível para os valores descontados após 30/03/2021, conforme a modulação da tese fixada no Tema 929 do STJ, independentemente do elemento volitivo do fornecedor.

Os honorários sucumbenciais devem ser majorados de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado enseja responsabilização objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido e autoriza indenização compatível com a gravidade da ofensa.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida para cobranças posteriores a 30/03/2021.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8128703-86.2023.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
ISABELA ASSIS SILVA,
e, como apelado,
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema
.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)